Tribunal: TJES
Processo: 5015726-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015726-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ZANETTE KOEHLERT
RECORRIDO: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE DUTO DE GÁS CANALIZADO EM VIA PÚBLICA POR OBRA DE FIBRA ÓPTICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR FATO DE TERCEIRO EXTERNO CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, CDC). OPERAÇÃO SUBTERRÂNEA COM ALERTA EXPRESSO DE REDE NA LICENÇA MUNICIPAL. USO DE GEORADAR PELA PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. EMPRESA QUE ASSUMIU O RISCO INTEGRAL DA INTERVENÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA QUANTO À CAUSADORA DO SINISTRO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DE PISO SUPERADA. PRECEDENTES DO TJRJ E TJDFT APLICADOS. RECURSO DA ES GÁS PROVIDO. RECURSO DA QMC TELECOM DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015726-81.2025.8.08.0024

Recorrentes: QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A e outros

Recorrido: GABRIEL ZANETTE KOEHLERT

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE DUTO DE GÁS CANALIZADO EM VIA PÚBLICA POR OBRA DE FIBRA ÓPTICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR FATO DE TERCEIRO EXTERNO CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, CDC). OPERAÇÃO SUBTERRÂNEA COM ALERTA EXPRESSO DE REDE NA LICENÇA MUNICIPAL. USO DE GEORADAR PELA PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. EMPRESA QUE ASSUMIU O RISCO INTEGRAL DA INTERVENÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA QUANTO À CAUSADORA DO SINISTRO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DE PISO SUPERADA. PRECEDENTES DO TJRJ E TJDFT APLICADOS. RECURSO DA ES GÁS PROVIDO. RECURSO DA QMC TELECOM DESPROVIDO.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Os recursos inominados são tempestivos
.

A decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração na origem foi publicada em 04/09/2025
, fixando o termo final para o dia 19/09/2025
.

O recurso da concessionária ES GÁS foi interposto em 17/09/2025

e o da QMC Telecom em 11/09/2025
, ambos acompanhados do devido recolhimento do preparo recursal (guias DUA nº 250156680 e nº 250162265)
.

Contrarrazões apresentadas a tempo e modo
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS.

II. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA (RECURSO DA ES GÁS)

A recorrente ES GÁS argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor e de produção de prova emprestada
.

A preliminar não merece acolhimento
. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e da simplicidade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), competindo ao magistrado condutor indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

No cenário, o evento histórico — ruptura do duto em 07/04/2024

e restabelecimento individualizado concluído em 10/04/2024

— é fato incontroverso, expressamente admitido pelas próprias peças de defesa
.
O deslinde da responsabilidade civil repousa na interpretação de documentos solenes: a licença municipal de uso de obra, o registro oficial do PROCON e os atos regulatórios da ARSP
.

A oitiva do consumidor não teria o condão de elidir o conteúdo desses instrumentos técnicos
.
Ademais, conforme termo de audiência na origem, as demais partes dispensaram expressamente a instrução complementar, revelando que o acervo documental era autossuficiente para o julgamento antecipado
.
Rejeito a preliminar.

III. PRELIMINAR DE MÉRITO: LEGITIMIDADE ATIVA E MATERIALIDADE DA RESIDÊNCIA

A recorrente QMC Telecom ventila a ausência de prova da condição de morador do autor na época dos fatos, apontando que o contrato de locação encontra-se sem assinaturas
.

A tese defensiva confunde o instituto da legitimidade ativa com o mérito da demanda
.
Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas
in status assertionis
, isto é, à luz das alegações vazadas na exordial
.
No mérito, o autor colacionou comprovante de residência e documentos pessoais vinculados ao endereço do sinistro
, cuja ocupação física não foi desconstituída por nenhuma contraprova robusta das rés (art. 373, II, CPC).

Ainda que assim não fosse, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 17, consagra a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), estendendo a proteção legal a todas as vítimas do evento danoso
.
Havendo o desabastecimento em massa de serviço essencial de gás canalizado em região residencial habitada
, a afetação do consumidor qualifica-o como vítima direta do fato do serviço, sendo despicienda a discussão sobre a formalidade do contrato de locação subjacente
.
Rejeito as preliminares.

IV. MÉRITO: O FORTUITO EXTERNO E A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA (ES GÁS)

A sentença de piso condenou solidariamente a concessionária por vislumbrar a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de insumos energéticos
.
O julgado clama por reforma.

O fortuito interno compreende os incidentes operacionais previsíveis e umbilicalmente ligados à infraestrutura interna do fornecedor, como o desgaste natural de tubulações, falhas de compressão ou defeitos de materiais próprios.
Fenômeno diverso ocorre quando a rede de distribuição, implantada em estrita conformidade técnica e devidamente mapeada, é severamente violada por intervenção física abrupta de terceiro, alheio a qualquer vínculo jurídico com a concessionária
.

Os elementos de convicção amealhados revelam o seguinte panorama:

A intervenção subterrânea por método não destrutivo (MND/furo direcional) foi deflagrada pela Digitel a mando do grupo econômico Quest/QMC Telecom
;

A equipe perfuradora operou sem realizar comunicação ou consulta prévia à concessionária de gás para acompanhamento técnico
;

Ocorrendo a ruptura e o vazamento de grande proporção, os prepostos do terceiro evadiram-se do local sem adotar medidas mitigadoras ou avisar a central de emergência da ES GÁS
.

Não se cogita de omissão ou defeito na prestação de serviço pela concessionária
.
O laudo do PROCON de Vitória e a ata de fiscalização da ARSP foram taxativos ao assentar que a ES GÁS adotou todas as providências emergenciais regulamentares
: a contenção do fluxo gasoso deu-se em apenas 2h23min da ciência fática
, o reparo mecânico da malha levou 1h30min e a triplicação das turmas de campo (18 gasistas em regime 24/7) permitiu o recomissionamento individualizado e seguro de 13.584 unidades em período inferior a 5 dias
.

A interrupção emergencial temporária para conter vazamento com risco de explosão urbana e assegurar a estanqueidade individual das unidades (em estrito cumprimento à NBR 15.526 e ao art. 62 da Resolução ASPE nº 005/2007) não configura descontinuidade ilícita
. Aplica-se o parágrafo único do art.
64 da Resolução ASPE nº 005/2007, que retira o caráter de descontinuidade da suspensão por motivo de segurança e caso fortuito
.

A jurisprudência pátria conforta a tese de exclusão do nexo de causalidade por fato de terceiro em serviços concessionados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso idêntico de rompimento de tubulação de gás por obra alheia à concessionária, fixou a ausência de ilicitude civil:

"APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE NÃO INDUZ À RESPONSABILIZAÇÃO INTEGRAL. FATO DE TERCEIRO — ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. PERFURAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS POR RETROESCAVADEIRA DE TERCEIRO. SERVIÇO QUE NECESSITOU SER INTERROMPIDO PARA RESGUARDO DA SEGURANÇA DOS MORADORES LOCAIS. REPARO NORMALIZADO SEM DEMORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0005650-31.2016.8.19.0206, Relator: Des(a). Regina Lucia Passos, Julgamento: 11/12/2019, Sexta Câmara de Direito Público).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal sedimentou a indispensabilidade do nexo causal mesmo sob o manto da responsabilidade objetiva:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A constatação de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva por eventuais danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. 2. O fato de terceiro constitui excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal (art. 14, § 3º, do CDC). Recurso não provido." (TJ-DF 0709377-75.2020.8.07.0003, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, Publicado no DJE: 06/05/2021).

Desta forma, superando a divergência jurisprudencial observada em julgados de primeiro grau — como no projeto de sentença do processo nº 5017772-77.2024.8.08.0024 que havia erroneamente mantido a solidariedade —, este Colegiado curva-se à correta exegese do art. 14, § 3º, II, do CDC. Configurada a culpa exclusiva de terceiro, resta rompido o nexo causal, impondo-se a improcedência do pedido em face da ES GÁS.

V. MÉRITO: A RESPONSABILIDADE DA COORDENADORA DA INFRAESTRUTURA (QMC TELECOM)

Por outro vértice, a responsabilidade jurídica da QMC Telecom exsurge cristalina e inafastável
.
A recorrente argumenta que obteve licenças e operou com cautela através de mapeamento por georadar
.
Contudo, a licença de permissão de uso emitida pelo Município de Vitória continha alerta expresso e impositivo sobre a existência de redes de gás e esgoto no subsolo da rota de escavação
.

A despeito da advertência formal do poder público, a empresa executou a perfuração mecânica sem realizar comunicação ou consulta prévia à concessionária de gás, negligenciando o dever de coordenação e acompanhamento técnico que a licença exigia
. A utilização alegada do georadar, sem a correspondente juntada aos autos do laudo técnico descritivo das leituras subterrâneas, consubstancia mera alegação despida de suporte probatório (fato não provado).

A evasão da equipe técnica contratada do local após o desastre sela a demonstração de culpa e violação severa dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da segurança empresarial
.

O dano moral experimentado pelo recorrido é legítimo
.
A privação de gás canalizado por três dias contínuos impede a realização de atividades básicas do cotidiano (preparo de refeições e higiene pessoal em contexto residencial), afetando a dignidade e o conforto elementar do consumidor
.
O dano moral é
in re ipsa
nestas circunstâncias, dispensando prova individualizada da extensão do sofrimento
.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem revela-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa
.

VI. DISPOSITIVO E ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 14.905/2024)

FRENTE AO EXPOSTO:

DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS, para reformar a sentença primeva e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face da concessionária, diante da excludente de fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado da QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A., mantendo sua responsabilidade exclusiva pelo pagamento da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONSECTÁRIOS LEGAIS (Lei nº 14.905/2024):
O valor da condenação de dano moral deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA (IBGE) a partir da data do arbitramento em primeiro grau (Súmula nº 362/STJ) até a data da citação. A partir da citação (termo inicial dos juros de mora em obrigação extracontratual consumerista), incidirá
exclusivamente a taxa SELIC
, de forma consolidada, índice que já engloba cumulativamente a inflação e os juros moratórios legais, vedada a aplicação de qualquer outro indexador em paralelo a partir de então, harmonizando o título executivo com a nova legislação vigente.

Sem custas ou honorários para a ES GÁS em face do provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Condeno a QMC Telecom ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)